Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Renovação de Pedido de Pesquisa SISBAJUD. Lapso Temporal Inferior a Um Ano. Ausência DE COMPROVAÇÃO de Modificação Fática. Princípio da Razoabilidade. Recurso Desprovido. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD, sob a fundamentação de exiguidade da medida requestada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, via sistema SISBAJUD, após um curto período desde a última tentativa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora via SISBAJUD quando as pesquisas anteriores se revelam infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade.
4. A renovação de diligências eletrônicas é permitida quando decorrido tempo suficiente desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado.
5. Na espécie, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de um ano, não havendo tempo suficiente para mudanças significativas na situação patrimonial da parte agravada, tornando improvável a descoberta de novos bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: Observando o princípio da razoabilidade, a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor é admissível quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado, o que não se configura no caso vertente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957698, 0744248-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1824970, 0748412-46.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 21/03/2024; e, Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023.